Tribunal: STF
Processo: ARE 1503775
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS E PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. CONTAGEM RECÍPROCA PARA FINS DE INATIVAÇÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PARA A TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE COM PROVENTOS INTEGRAIS. DECRETO-LEI FEDERAL 667/1969, LEI FEDERAL 13.954/2019 E DECRETO-LEI 260/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Policial Militar - Procedência parcial do pedido, reconhecendo direito à contagem recíproca do tempo de serviço prestado ao RGPS e RPPS - Pretensão recursal para controle difuso de constitucionalidade de lei em tese. Impossibilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Doc. 9, p. 2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Fabrício Batista Ferreira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 201, § 9º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 522 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 24-G do Decreto-lei federal 667/1969, incluído pelo artigo 25 da Lei 13.954/2019, e do trecho do artigo 24-A, alínea a, do referido Decreto-lei, que estabelece idade mínima de 30 (trinta) anos de exercício de atividade militar, além da não recepção pela Constituição da República de 1988 do trecho do artigo 17 do Decreto-lei 260/1970 do Estado de São Paulo, que prevê 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, sob o entendimento de que esses dispositivos “obstaculizam direito fundamental do autor relativo à averbação e, principalmente, ao computo recíproco e integral dos períodos que contribuiu aos distintos regimes de previdência”(Doc. 11, p. 6). Alega que “a lei federal, estadual ou municipal não pode estabelecer requisitos (condições) para que essa contagem recíproca do tempo de contribuição seja realizada” (Doc. 11, p. 6).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 41, p. 4-21).



    A Presidência do Colégio Recursal de Ribeirão Preto inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não foi verificado maltrato às normas constitucionais invocadas e que incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14). Irresignado, Fabrício Batista Ferreira interpôs o presente agravo (Doc. 16). A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 522 (Doc. 20).



    A 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, em juízo positivo de retratação, deu provimento ao recurso inominado de Fabrício Batista Ferreira, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. Reconhecimento de contagem recíproca de tempo de contribuição, inclusive em regime privado, e a respectiva averbação. Declaração de inconstitucionalidade em controle difuso do art. 24-G do Decreto-Lei nº 667/69 incluído pelo art. 25 da Lei nº 13.954/19. Sentença de procedência parcialmente. Tema 522/STF.” (Doc. 26, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram providos, com efeitos infringentes, para manter a sentença que reconheceu o direito do autor à averbação do tempo de serviço, mas extinguiu a ação, sem resolução de mérito, quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade, por se tratar de questionamento de lei em tese, sem aplicação concreta ao caso do autor, que ainda não reunia os requisitos para a inatividade, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Embargos de declaração. Policial militar. Contagem recíproca de tempo de contribuição. Averbação assegurada. Declaração de inconstitucionalidade afastada. Tema 522/STF inaplicável.



    Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.



    I. CASO EM EXAME



    Ação ajuizada por policial militar estadual com dois pedidos: (i) averbação, para fins de contagem recíproca, do tempo de contribuição vertido ao RGPS; e (ii) declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 24-A e 24-G do Decreto-Lei nº 667/1969 e de não recepção do Decreto-Lei nº 260/1970. A sentença julgou a ação parcialmente procedente, deferindo a averbação e extinguindo o feito quanto ao pedido de inconstitucionalidade por configurada análise de lei em tese. 



    Em recurso, o Colégio Recursal de Ribeirão Preto, após juízo de retratação, reformou a decisão para afastar a exigibilidade dos dispositivos legais mencionados, dando provimento integral ao recurso do autor.



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração pela Fazenda do Estado, sob alegação de contradição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Discute-se: (i) se o Tema 522/STF, que veda restrições à contagem recíproca do tempo de contribuição, tem aplicabilidade na hipótese concreta; e (ii) se é juridicamente possível, em controle difuso, afastar a exigência de tempo mínimo de serviço militar para a inatividade, imposta pelos arts. 24-A e 24-G do Decreto-Lei nº 667/1969 e pelo Decreto-Lei nº 260/1970.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Tema 522/STF firmou tese no sentido de que a legislação infraconstitucional não pode restringir a contagem recíproca do tempo de contribuição, direito constitucionalmente assegurado.



    Contudo, os arts. 24-A e 24-G do Decreto-Lei nº 667/1969 não criam limitação ao cômputo recíproco, mas sim disciplinam requisitos específicos para a transferência à inatividade com remuneração integral, medida vinculada às peculiaridades funcionais da carreira. 



    O art. 24-J do mesmo diploma, por sua vez, assegura expressamente a contagem recíproca, afastando qualquer alegação de incompatibilidade normativa com a tese do STF. 



    Assim, a aplicação do Tema 522/STF ao caso concreto mostra-se contraditória, pois confunde o direito à contagem recíproca com os requisitos para fruição de benefício específico. 



    Ademais, a análise da constitucionalidade dos dispositivos legais que impõem requisitos de inatividade somente pode ocorrer em controle difuso diante de hipótese concreta de negativa de aposentadoria, o que não se vislumbra na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.



    Tese de julgamento:



    A legislação aplicável aos militares estaduais (DL nº 667/1969, com alterações) assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição (art. 24-J), não havendo afronta à tese fixada no Tema 522/STF.



    O requisito de tempo mínimo de serviço militar para fins de inatividade com proventos integrais consiste em condição objetivada carreira e não em restrição ao direito de contagem recíproca. 



    A declaração incidental de inconstitucionalidade, em controle difuso, de tais disposições legais é inviável na ausência de caso concreto em que seu cumprimento constitua causa de indeferimento da aposentadoria.



    (...)” (Doc. 27, p. 2-3, destaquei)



    O processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Fabrício Batista Ferreira, Policial Militar do Estado de São Paulo, em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 24-G do Decreto-lei federal 667/1969, incluído pelo artigo 25 da Lei 13.954/2019, e do trecho do artigo 24-A, alínea a, do referido Decreto-lei, que estabelece idade mínima de 30 (trinta) anos de exercício de atividade militar, além da não recepção pela Constituição da República de 1988 do trecho do artigo 17 do Decreto-lei 260/1970 do Estado de São Paulo, que prevê 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial e, por consequência, seja averbado o tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, computando-se reciprocamente esse tempo para o Regime Próprio de Previdência Social - RPSS, com o reconhecimento do direito de aposentadoria quando completar 30 (trinta) anos de contribuição.



    Com efeito, in casu, o Colégio Recursal de origem, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, afastou o Tema 522 da Repercussão Geral do caso dos autos e reformou o acórdão anterior, para restabelecer a sentença que reconhecera o direito do autor à averbação do tempo de serviço, mas extinguira a ação, sem resolução de mérito, quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade, sob o entendimento de tratar-se de questionamento de lei em tese, sem aplicação concreta ao caso do autor, por ainda não reunir os requisitos para a inatividade, in litteris:



    “O v. acórdão embargado, ao exercer o juízo de retratação, partiu da premissa de que as normas que exigem tempo mínimo de serviço estritamente militar (artigos 24-A e 24-G do Decreto-Lei nº 667/69) configurariam uma ‘restrição’ à contagem recíproca vedada pelo precedente vinculante. Contudo, uma análise mais detida revela uma contradição entre o alcance da tese firmada no RE 650.851 (Tema 522) e a situação normativa concreta.



    O direito à contagem recíproca do tempo de contribuição entre os diferentes regimes previdenciários é garantia constitucional que visa proteger o trabalhador que transita entre o setor público e o privado. O Tema 522/STF solidificou o entendimento de que a legislação infraconstitucional não pode criar embaraços a esse direito, impedindo que o tempo laborado em um regime seja reconhecido em outro para fins de aposentadoria.



    Ocorre que a legislação federal aplicável aos militares estaduais, notadamente o Decreto-Lei nº 667/69, não cria tal embaraço. Pelo contrário, seu artigo 24-J é explícito ao assegurar a contagem recíproca:



    ‘Art. 24-J. O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição referentes aos demais regimes’.



    A questão central, portanto, reside na distinção entre o ato de contar o tempo de serviço e os requisitos para obter um benefício específico. Os artigos 24-A e 24-G do referido diploma legal não tratam do cômputo do tempo, mas sim das condições para a transferência para a inatividade com proventos integrais, estabelecendo, dentre outros critérios, uma duração mínima na própria carreira militar.



    Trata-se de uma exigência de natureza distinta, ligada às peculiaridades da carreira militar, que não se confunde com uma ‘restrição à contagem recíproca’.



    O servidor pode, e deve, ter seu tempo de RGPS averbado e somado ao tempo total de contribuição, o que já foi reconhecido na r. sentença. Todavia, para a modalidade de aposentadoria integral, a lei exige o cumprimento de um requisito adicional e específico da carreira.



    Aplicar o Tema 522 para afastar tal exigência gera uma contradição, pois se utiliza um precedente que veda o impedimento ao cômputo do tempo para invalidar uma norma que trata dos requisitos de elegibilidade para o benefício, matéria diversa.



    A administração pública não se nega a averbar ou contar o tempo, mas apenas ressalta que, para a inatividade, outros critérios legais devem ser observados.



    E, exatamente por isso, é que a apreciação da constitucionalidade ou não da norma somente será possível, apenas, no caso de futuro e eventual indeferimento de pedido de aposentadoria fundado no não cumprimento do requisito previsto na norma tida como inconstitucional.



    A constitucionalidade das exigências previstas no inciso I do artigo 24-G do Decreto-lei nº 667/69 e no Decreto-lei 260/1970, somente pode ser apreciada, em controle difuso, no caso de indeferimento do pedido de aposentadoria fundado na aplicação daquele preceito normativo.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    Dessa forma, a solução que se impõe é restabelecer a correta conclusão da r. sentença de primeira instância, que reconheceu o direito do autor à averbação do tempo de serviço, mas extinguiu a ação sem resolução do mérito quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade, por se tratar de questionamento de lei em tese, sem aplicação concreta ao caso do autor, que ainda não reunia os requisitos para a inatividade.” (Doc. 27, p. 5-7)



    Destarte, verifica-se que o Colégio Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei federal 667/1969, Lei Federal 13.954/2019 e Decreto-lei 260/1970 do Estado de São Paulo) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas nos seguintes processos: ARE 1.363.727, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2022; RE 1.376.995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/04/2022; ARE 1.380.238, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/06/2022; e ARE 1.550.940, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/06/2025, casos análogos ao presente.



    Demais disso, saliente-se que esta Suprema Corte tem compreensão firme no sentido que é da competência privativa da União “editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (ARE 1.337.821-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/03/2022).



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente